Tribunal: TJDFT
Processo: 0733918-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO ADESIVO. APRESENTAÇÃO. MESMA PEÇA DAS CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO. AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA REVELIA. ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO A ERRO PELA CERTIDÃO EMITIDA POR SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA. CONTAGEM DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. JUNTADA DO AR AOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e, por construção doutrinária e jurisprudencial, quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, o acórdão não pode ser apontado como obscuro por contrariar o entendimento da parte.
3. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.